Tribunal: TJDFT
Processo: 0738252-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU RECURSO DO CORRÉU E BENEFICIOU O APENADO. Hipótese em que o apenado, condenado à pena de 1 ano de reclusão pelo crime de furto na modalidade tentada, não recorreu da sentença; contudo, o recurso de apelação criminal do corréu teve parcial provimento e, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, a redução da pena, redimensionada para 8 meses de reclusão, foi estendida ao apenado. Diante do benefício, considera-se, para fins de cálculo da prescrição da pretensão executória, a data do trânsito em julgado do acórdão que reduziu a pena do apenado.